Tribunal: TJES
Processo: 5009797-34.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009797-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: VANIR FOLLI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5009797-34.2024.8.08.014

RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

RECORRIDO: VANIR FOLLI

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Trata-se de ação indenizatória movida pela parte Recorrida em face da Recorrente, em razão de descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de uma suposta associação não contratada. A parte autora pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

2)
A sentença (Id. 65902997) julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica; b) condenar a Recorrente à restituição em dobro dos valores descontados; e c) condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem entendeu que a contratação não foi comprovada, pois a assinatura digital apresentada não possui validade jurídica.

3)
A Recorrente pugna pela reforma da sentença, atacando especificamente a condenação à devolução em dobro, por ausência de má-fé, e a condenação por danos morais, por entender que o fato configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4)
A sentença não merece reparos. A Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a legitimidade da contratação que deu origem aos descontos. A ausência de relação jurídica válida torna a cobrança indevida e a restituição em dobro é medida que se impõe, pois tal conduta configura violação à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável, em conformidade com o entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

5) O dano moral é manifesto (
in re ipsa
), pois os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável, situação que extrapola o mero aborrecimento e gera ofensa a direitos da personalidade. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

6) Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora lhe foi deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)